Tribunal: TJMT
Processo: 1019267-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA ANULADA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou aclaratórios anteriores e manteve decisão proferida em agravo de instrumento, a qual reconheceu a inexistência de título executivo judicial e determinou a extinção do cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, diante da anulação da sentença originária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a alegada existência de título executivo judicial, notadamente diante de suposta afronta à coisa julgada e de decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à fixação de honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não evidenciam omissão, obscuridade ou contradição, uma vez que o acórdão enfrentou de forma suficiente a controvérsia relativa à inexistência de título executivo judicial.
4. A anulação da sentença que embasaria o cumprimento de sentença implica o retorno ao status quo ante, afastando todos os seus efeitos, inclusive eventual condenação em honorários advocatícios.
5. A inexistência de decisão válida com conteúdo condenatório impede o reconhecimento dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.
6. A alegação de afronta à coisa julgada não se sustenta, pois as decisões dos tribunais superiores não fixaram honorários de forma autônoma, limitando-se à hipótese de majoração condicionada à existência de fixação prévia, circunstância não verificada no caso concreto.
7. A pretensão dos embargantes traduz mera tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A anulação da sentença afasta todos os seus efeitos, inclusive eventual fixação de honorários advocatícios, inviabilizando a formação de título executivo judicial. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadmissível sua utilização quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019267-84.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA
Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO), BANCO PLENO SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (EMBARGADO), RALPH MELLES STICCA - CPF: 286.611.208-37 (ADVOGADO), EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - CPF: 953.347.180-87 (EMBARGANTE), CLOVES VANDERLEI EICKHOFF - CPF: 253.394.430-00 (EMBARGANTE), ANDRE MORAIS BACHUR SILVA - CPF: 363.476.898-39 (ADVOGADO), CLOVES VANDERLEI EICKHOFF - CPF: 253.394.430-00 (ADVOGADO), EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - CPF: 953.347.180-87 (ADVOGADO), SILVIA LETICIA COELHO EICKHOFF - CPF: 004.960.040-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS.
E M E N T A

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1019267-84.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EVERALDO JOSÉ DE OLIVEIRA LORENZATTO
e
CLOVES VANDERLEI EICKHOFF
em face do acórdão que rejeitou os embargos de declaração anteriores, em que figura como embargado
BANCO VOITER S.A.
(atual
BANCO PLENO S.A.
).

O acórdão originário desta Segunda Câmara de Direito Privado deu provimento ao agravo de instrumento para declarar a nulidade e extinguir o cumprimento de sentença n. 1000680-73.2024.8.11.0024, sem resolução do mérito, por entender inexistente título executivo judicial válido (id. 324568410).

O acórdão fundamentou-se na premissa de que a sentença proferida nos embargos à execução n. 0001057-42.2016.8.11.0024 foi anulada por este Tribunal quando do julgamento da apelação, que apenas determinou o retorno dos autos à origem para apreciação do pedido de justiça gratuita. Consignou que não houve fixação de honorários em favor dos ora embargantes, razão pela qual o cumprimento de sentença careceria de título executivo.

Os embargantes opuseram os primeiros embargos de declaração, nos quais alegaram omissão e contradição, sob o fundamento de que o acórdão não enfrentou a tese de ofensa à coisa julgada formada no Superior Tribunal de Justiça, que, nos autos do Recurso Especial n. 1.997.043/MT, decidiu expressamente que houve fixação de honorários na origem, que ocorreu a inversão do ônus sucumbencial e que a majoração para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa é cabível na espécie.

Os primeiros embargos foram rejeitados pelo acórdão ora embargado (id. 338106393).

A decisão consignou que não houve omissão, que a contradição alegada se refere a divergência entre tribunais (e não a contradição interna do julgado) e que não há ofensa à coisa julgada, porquanto “
as decisões do STJ e do STF mencionadas pelos Embargantes não fixaram honorários sucumbenciais na origem, mas apenas majorariam honorários 'havendo prévia fixação', o que não ocorreu nos Embargos à Execução anulados por este Tribunal
”.

Nos presentes embargos, os embargantes sustentam que a omissão persiste, porquanto o acórdão embargado adotou premissa equivocada sobre o conteúdo das decisões do Superior Tribunal de Justiça. Argumentam que a expressão “
havendo prévia fixação
” consta da decisão do Supremo Tribunal Federal (Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.431.759/MT), e não das decisões da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça.

Afirmam que o Superior Tribunal de Justiça, nos acórdãos proferidos nos embargos de declaração no Recurso Especial n. 1.997.043/MT, decidiu de forma expressa e fundamentada que:
(i)
na sentença de primeiro grau houve fixação de honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa;
(ii)
essa fixação foi mantida pelo Tribunal de origem;
(iii)
a inversão do ônus sucumbencial ocorreu; e
(iv)
a majoração para 15% (quinze por cento) é “
cabível na espécie
” (id. 299040873 e id. 299040874)

Aduzem que essas decisões transitaram em julgado e constituem coisa julgada material sobre a existência do título executivo (id. 299040873 e id. 299040874).

Requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão do agravo de instrumento e restabelecer a decisão agravada, que determinou o processamento do cumprimento de sentença. Em caráter subsidiário, pedem o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais invocados.

Em contrarrazões, o
BANCO PLENO S.A.
sustenta que os presentes embargos reproduzem os argumentos dos primeiros aclaratórios e revestem caráter manifestamente protelatório. Argumenta que o acórdão embargado enfrentou a controvérsia sem qualquer omissão ou contradição e que os embargantes pretendem reformar o julgado por via transversa. Pede a rejeição integral dos embargos e a condenação dos embargantes por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, II, IV e VII, e 81 do Código de Processo Civil.

É a síntese do necessário.
V O T O R E L A T O R
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1019267-84.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, os presentes segundos embargos de declaração foram opostos em face do acórdão que rejeitou os primeiros aclaratórios. Os embargantes sustentam que a omissão persiste no julgado, porquanto esta Câmara não enfrentou adequadamente as decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.997.043/MT, que transitaram em julgado e reconheceram a existência de fixação de honorários na origem e a inversão do ônus sucumbencial.

Os embargos comportam acolhimento.

O art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único, II, do mesmo dispositivo, estabelece que se considera omissa a decisão judicial que incorra nas condutas descritas no art. 489, § 1o. O IV desse parágrafo prevê que não se considera fundamentada a decisão que deixe de enfrentar argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

O acórdão que julgou o agravo de instrumento e o acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração assentaram-se na premissa de que não houve fixação de honorários sucumbenciais nas instâncias ordinárias em favor dos ora embargantes (id. 324568410 e 338106393).

Ocorre que essa premissa é diretamente contrariada pelas decisões proferidas pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial n. 1.997.043/MT, acobertadas pelo trânsito em julgado.

No julgamento do Recurso Especial, a Terceira Turma, por unanimidade, não conheceu do recurso interposto pelo Banco e majorou os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil (id. 299040872).

Inconformado com a majoração, o Banco opôs embargos de declaração perante o Superior Tribunal de Justiça, nos quais alegou que não houve fixação de honorários na origem e que não ocorreu inversão do ônus sucumbencial.

A Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os aclaratórios e consignou expressamente que a majoração é “
cabível na espécie
”, porquanto “
(a) o acórdão embargado é regido pelo CPC/15; (b) o recurso especial interposto não foi conhecido por decisão unânime; e (c) na sentença, houve fixação dos honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (...), mantida pelo Tribunal de origem
” (id. 299040873).

Na sequência, o Banco opôs segundos embargos de declaração, reiterando as mesmas alegações.

A Terceira Turma, uma vez mais por unanimidade, rejeitou os aclaratórios e reafirmou que “
na hipótese dos autos
” os requisitos para a majoração estão presentes. Consignou, ainda, que “
tampouco assiste razão à embargante quanto à alegação de que não houve inversão do ônus sucumbencial
” (id. 299040874).

Essas decisões integraram o acórdão do Recurso Especial n. 1.997.043/MT e transitaram em julgado.

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar as mesmas alegações que o Banco deduziu no agravo de instrumento, decidiu de forma expressa, fundamentada e definitiva que houve fixação de honorários na origem, que a inversão da sucumbência ocorreu e que a majoração para 15% (quinze por cento) é cabível.

Devido à pertinência, confiram-se os trechos dos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.997.043 – MT

[...]

Na espécie, contudo, verifica-se que as questões apontadas pela embargante não constituem algum desses vícios, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados no acórdão embargado.

[...]

No que tange ao pleito de afastamento de honorários advocatícios sob a alegação de que não foram arbitrados na Corte Estadual, tampouco merece prosperar tal entendimento.

O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, momento em que entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; (b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e (c) condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no feito em que interposto o recurso (AgInt nos EDcl no AREsp 1303109/DF, PRIMEIRA TURMA, julgado em 1o/3/2021, DJe 11/3/2021; EDcl no AREsp 1545645/RJ, julgado em 26/10/2020, DJe 25/11/2020).

Nesses termos, a majoração de honorários é cabível na espécie, porquanto (a) o acórdão embargado é regido pelo CPC/15; (b) o recurso especial interposto não foi conhecido; e (c) na sentença, houve fixação dos honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (e-STJ fls. 667), mantida pelo Tribunal de origem.

Desse modo, não se verifica omissão no acórdão embargado que afastou as teses recursais aduzidas pelo embargante, uma vez que julgou integralmente a matéria submetida a esta Corte e solucionou a controvérsia de forma fundamentada e suficiente, ainda que de maneira contrária à pretensão do embargante [...]”
(id. 299040873).

“[...]
EDcl nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1997043 – MT

[...]

O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, momento em que entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; (b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e (c) condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no feito em que interposto o recurso (AgInt nos EDcl no AREsp 1303109/DF, PRIMEIRA TURMA, julgado em 1o/3/2021, DJe 11/3/2021; EDcl no AREsp 1545645/RJ, julgado em 26/10/2020, DJe 25/11/2020).

Na hipótese dos autos, (a) o acórdão embargado é regido pelo CPC/15; (b) o recurso especial interposto não foi conhecido; e (c) na sentença, houve fixação dos honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (e-STJ fls. 667), mantida pelo Tribunal de origem, pois, como o próprio embargante sustenta em suas razões, "a Corte Estadual apenas devolveu a matéria para a primeira instância analisar o pedido de justiça gratuita dos Embargados" (e-STJ fls. 2.123).

De fato, o Tribunal de origem não anulou a sentença, mas somente a reformou em um ponto específico, ficando o restante incólume (e-STJ 1761).

Portanto, a afirmação feita no acórdão embargado de que o Tribunal de origem manteve os honorários fixados na sentença não apresenta contradição, porquanto sustenta o entendimento de que, na espécie, é cabível a majoração de honorários em sede de recurso especial.

Tampouco assiste razão à embargante quanto à alegação de que não houve inversão do ônus sucumbencial. Ao menos foi apresentado argumento que demonstre qualquer vício em relação a este ponto, demonstrando o mero inconformismo da embargante em relação aos fundamentos adotados no acórdão embargado.

Portanto, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios. [...]”
(id. 299040874).

Assim, é evidente que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião dos dois julgamentos dos embargos de declaração, assentou expressamente a fixação da verba honorária em favor dos ora embargantes, constituindo título executivo acobertado pela coisa julgada.

A coisa julgada, nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. O art. 507 do mesmo diploma veda à parte rediscutir questões já decididas a cujo respeito operou-se a preclusão.

Por conseguinte, cumpre a este Tribunal de Justiça observar e dar cumprimento à autoridade da coisa julgada formada perante a Corte Superior.

Nesse contexto, verifica-se que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente o conteúdo decisório específico dos acórdãos proferidos pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça nos embargos de declaração do Recurso Especial n. 1.997.043/MT.

A observância às decisões proferidas pela Corte Cidadã constitui argumento hábil o bastante para infirmar a conclusão adotada pelo acórdão que havia provido o agravo de instrumento interposto pelos embargados, motivo pelo qual conclui-se pela existência de omissão, nos termos dos arts. 489, § 1o, IV e 1.022, parágrafo único, II, ambos do Código de Processo Civil.

Acrescente-se que o acórdão embargado adotou premissa factualmente incorreta ao afirmar que as decisões do Superior Tribunal de Justiça “
apenas majorariam honorários ‘havendo prévia fixação
”.

Contudo, a expressão “
havendo prévia fixação
” consta da decisão do Supremo Tribunal Federal no Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.431.759/MT, e não das decisões da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, que foram categóricas ao reconhecer que a fixação de honorários ocorreu na sentença e foi mantida pelo Tribunal de origem.

Logo, reconhecida a omissão e verificado que a sua correção altera o fundamento sobre o qual se assentou o acórdão do agravo de instrumento, impõe-se a atribuição de efeitos infringentes.

Portanto, impõe-se a reforma do acórdão que julgou o agravo de instrumento, ao efeito de negar provimento ao recurso interposto pelo embargado
BANCO VOITER S.A
(atual
BANCO PLENO S.A
) e restabelecer a decisão agravada que recebeu o cumprimento de sentença n. 1000680-73.2024.8.11.0024.

Deixo de condenar o embargado/agravante em honorários sucumbenciais, porquanto a decisão agravada não apreciou impugnação ao cumprimento de sentença, mas apenas recebeu a execução e intimou o executado para pagamento voluntário.

Por fim, no que se refere ao pedido de condenação dos embargantes por litigância de má-fé formulado pelo embargado, deixo de acolhê-lo, porquanto os presentes embargos se revelaram procedentes, afastada, assim, a configuração de caráter protelatório.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
EVERALDO JOSÉ DE OLIVEIRA LORENZATTO
e
CLOVES VANDERLEI EICKHOFF
, com atribuição de efeitos infringentes, para suprir a omissão verificada no acórdão embargado e, em consequência, reformar o acórdão proferido no agravo de instrumento n. 1019267-84.2025.8.11.0000 a fim de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso e restabelecer a decisão agravada que recebeu o cumprimento de sentença n. 1000680-73.2024.8.11.0024.

É como voto.
V O T O V E N C E D O R
Eminentes pares.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por EVERALDO JOSÉ DE OLIVEIRA LORENZATTO e CLOVES VANDERLEI EICKHOFF em face do acórdão que rejeitou os aclaratórios anteriormente manejados, figurando como embargado o BANCO VOITER S.A., atualmente denominado BANCO PLENO S.A.
Consta dos autos que o acórdão originário, proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, deu provimento ao agravo de instrumento interposto para declarar a nulidade e, por conseguinte, extinguir o cumprimento de sentença n. 1000680-73.2024.8.11.0024, sem resolução do mérito, ao fundamento de inexistência de título executivo judicial válido, consoante registrado no id. 324568410.
A
ratio decidendi
assentou-se na premissa de que a sentença proferida nos embargos à execução n. 0001057-42.2016.8.11.0024 fora previamente anulada por este Tribunal, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, ocasião em que se determinou, tão somente, o retorno dos autos à Instância de origem para análise do pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Nesse contexto, consignou-se que não houve fixação de honorários advocatícios em favor dos ora embargantes, circunstância que inviabilizaria o reconhecimento da existência de título executivo apto a embasar o cumprimento de sentença.
Irresignados, os embargantes opuseram os primeiros embargos de declaração, nos quais suscitaram a ocorrência de omissão e contradição no julgado, sob o argumento de que o acórdão teria deixado de enfrentar questão relevante atinente à alegada ofensa à coisa julgada material formada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
Sustentaram, em síntese, que, nos autos do Recurso Especial n. 1.997.043/MT, a Corte Superior reconheceu expressamente a existência de fixação de honorários advocatícios na origem, bem como a ocorrência de inversão do ônus sucumbencial, além de ter reputado cabível a majoração da verba honorária para o patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa.
Não obstante tais alegações, os aclaratórios foram rejeitados pelo acórdão ora impugnado (id. 338106393), o qual consignou, de forma expressa, a inexistência de omissão a ser sanada.
Ademais, esclareceu que a alegada contradição não se configuraria como vício interno do julgado, mas, sim, como eventual divergência interpretativa entre decisões judiciais distintas, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos declaratórios. Ainda, afastou a alegação de afronta à coisa julgada, ao fundamento de que as decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, invocadas pelos embargantes, não teriam efetivamente fixado honorários sucumbenciais na origem, limitando-se, quando muito, a admitir a possibilidade de majoração, condicionada à existência de prévia fixação, circunstância esta não verificada no caso concreto, sobretudo diante da anulação dos embargos à execução por este Tribunal.
Sobrevêm, então, os presentes embargos de declaração, nos quais os embargantes reiteram a tese de persistência de omissão no julgado, sustentando, em essência, que o acórdão embargado teria se apoiado em premissa fática equivocada quanto ao conteúdo e alcance das decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça. Argumentam que a expressão “havendo prévia fixação”, utilizada como fundamento no acórdão recorrido, não decorre de pronunciamento do STJ, mas sim de decisão oriunda do Supremo Tribunal Federal, especificamente no Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.431.759/MT, o que evidenciaria erro na interpretação do precedente aplicável.
Prosseguem afirmando que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os embargos de declaração opostos no Recurso Especial n. 1.997.043/MT, teria se manifestado de forma clara, expressa e devidamente fundamentada no sentido de que houve, na sentença de primeiro grau, a fixação de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, tendo tal fixação sido mantida pelo Tribunal de origem. Ademais, sustentam que restou igualmente reconhecida a inversão do ônus sucumbencial, bem como a possibilidade de majoração da verba honorária para 15%, considerada, inclusive, cabível na espécie, conforme se extrai dos documentos de id. 299040873 e id. 299040874.
Aduzem, ainda, que tais decisões teriam transitado em julgado, adquirindo, assim, eficácia de coisa julgada material, notadamente no que se refere ao reconhecimento da existência de título executivo judicial, circunstância que, em seu entender, impediria a rediscussão da matéria no âmbito do cumprimento de sentença ora controvertido.
Ao final, requerem o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja reformado o acórdão proferido no agravo de instrumento, restabelecendo-se a decisão de primeiro grau que determinou o regular processamento do cumprimento de sentença. Em caráter subsidiário, pugnam pelo prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais invocados, para fins de viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.
Em contrarrazões, o BANCO PLENO S.A. sustenta que os presentes embargos de declaração reproduzem, em essência, os mesmos argumentos já deduzidos nos aclaratórios anteriormente opostos, evidenciando, a seu ver, o caráter manifestamente protelatório da insurgência.
Aduz que o acórdão embargado enfrentou de forma adequada e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. Defende, ainda, que os embargantes buscam, na realidade, a rediscussão do mérito da decisão por via inadequada.
Ao final, requer a rejeição integral dos embargos e a condenação dos embargantes por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, incisos II, IV e VII, e 81 do Código de Processo Civil.
O eminente Relator. Desembargador Hélio Nishiama, em voto da Pauta Virtual, entendeu por acolher os embargos para “
ACOLHO os embargos de declaração opostos por EVERALDO JOSÉ DE OLIVEIRA LORENZATTO e CLOVES VANDERLEI EICKHOFF, com atribuição de efeitos infringentes, para suprir a omissão verificada no acórdão embargado e, em consequência, reformar o acórdão proferido no agravo de instrumento n. 1019267-84.2025.8.11.0000 a fim de NEGAR PROVIMENTO ao recurso e restabelecer a decisão agravada que recebeu o cumprimento de sentença n. 1000680-73.2024.8.11.0024”.
É o relatório.
Passo a decidir.

Colenda câmara:

Com a devida vênia, entendo por divergir do relator.
A alegação de omissão não prospera, isso porque, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central controvertida, qual seja, a inexistência de título executivo judicial apto a embasar o cumprimento de sentença. Conforme assentado, a sentença que teria originado a pretensão executória foi desconstituída por decisão posterior, a qual determinou o retorno dos autos à origem para novo exame, afastando, por conseguinte, qualquer efeito condenatório anteriormente estabelecido.
Com efeito, o eminente Desembargador Sebastião Moraes, à época da apelação, deu provimento ao recurso anulando a decisão, determinando que fosse proferida uma nova.
Ou seja, voltou-se o feito ao status
quo ante
– afastando toda e qualquer sucumbência.

Irresignado com a decisão monocrática, o banco Agravante, ora Embargado, interpôs Recurso de Agravo Interno, o qual foi desprovido pela Colenda Câmara Julgadora (ID 293008371 do presente recurso). Na ocasião, o banco ainda foi condenado a pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do §4o do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
Desta decisão houve Recurso Especial a Corte Superior.
Ato contínuo, a eminente Ministra Relatora Nancy Andrighi, ao não conhecer do Recurso Especial no 1991601-MT (2021/0308766-0), determinou a majoração dos honorários. Entretanto, observa-se do exposto que, muito embora a Corte Superior tenha majorado os honorários, é nítido que
a decisão monocrática que anulou a sentença e determinou a devolução dos autos à origem transitou em julgado, sem a fixação de qualquer ônus sucumbencial.
E, conforme entendimentos que passo a colacionar, havendo a cassação ou a terminologia anulação da sentença, não há pretensão resistida, muito menos decisão com causalidade ante o retorno a singularidade.
Cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA CASSADA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1. 022 do CPC). 2 .
Não há que se falar em majoração de honorários em caso de cassação, pelo Colegiado, de sentença proferida em primeiro grau. A uma, porque o decisum foi extirpado do mundo jurídico, e, por decorrência, anulados todos os seus efeitos. E, a duas, porque caberá ao juízo da origem, por ocasião do novo pronunciamento estabelecer tal verba. 3 . Deste modo, ausentes, no acórdão recorrido, os vícios de contradição ou erro material apontados pela parte embargante. 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

(TJ-DF 07040803620208070020 1712694, Relator.: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 07/06/2023, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 29/06/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE. - Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omitido ponto sobre o qual o juiz ou tribunal devia pronunciar-se, diante de sua relevância para o desfecho da lide e para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil)-
Tendo a sentença sido cassada, não há que se falar em arbitramento dos honorários recursais, devendo esses comporem as verbas sucumbenciais quando da prolação da nova sentença .
(TJ-MG - ED: 10024143100527003 MG, Relator.: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 24/11/2016, Data de Publicação: 02/12/2016)

Assim, com a devida vênia ao relator, entendo que ausentes os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, revela-se inviável o prosseguimento do cumprimento de sentença, havendo os embargos por serem rejeitado.
Ante o exposto, com a Vênia do Relator, mas divirjo do mesmo para REJEITAR os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão proferido no agravo de instrumento n.o 1019267-84.2025.8.11.0000, que reconheceu a inexistência de título executivo judicial e determinou a extinção do cumprimento de sentença.
É como voto.

V O T O S V O G A I S

Eminentes pares.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por EVERALDO JOSÉ DE OLIVEIRA LORENZATTO e CLOVES VANDERLEI EICKHOFF em face do acórdão que rejeitou os aclaratórios anteriormente manejados, figurando como embargado o BANCO VOITER S.A., atualmente denominado BANCO PLENO S.A.
Consta dos autos que o acórdão originário, proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, deu provimento ao agravo de instrumento interposto para declarar a nulidade e, por conseguinte, extinguir o cumprimento de sentença n. 1000680-73.2024.8.11.0024, sem resolução do mérito, ao fundamento de inexistência de título executivo judicial válido, consoante registrado no id. 324568410.
A
ratio decidendi
assentou-se na premissa de que a sentença proferida nos embargos à execução n. 0001057-42.2016.8.11.0024 fora previamente anulada por este Tribunal, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, ocasião em que se determinou, tão somente, o retorno dos autos à Instância de origem para análise do pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Nesse contexto, consignou-se que não houve fixação de honorários advocatícios em favor dos ora embargantes, circunstância que inviabilizaria o reconhecimento da existência de título executivo apto a embasar o cumprimento de sentença.
Irresignados, os embargantes opuseram os primeiros embargos de declaração, nos quais suscitaram a ocorrência de omissão e contradição no julgado, sob o argumento de que o acórdão teria deixado de enfrentar questão relevante atinente à alegada ofensa à coisa julgada material formada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
Sustentaram, em síntese, que, nos autos do Recurso Especial n. 1.997.043/MT, a Corte Superior reconheceu expressamente a existência de fixação de honorários advocatícios na origem, bem como a ocorrência de inversão do ônus sucumbencial, além de ter reputado cabível a majoração da verba honorária para o patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa.
Não obstante tais alegações, os aclaratórios foram rejeitados pelo acórdão ora impugnado (id. 338106393), o qual consignou, de forma expressa, a inexistência de omissão a ser sanada.
Ademais, esclareceu que a alegada contradição não se configuraria como vício interno do julgado, mas, sim, como eventual divergência interpretativa entre decisões judiciais distintas, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos declaratórios. Ainda, afastou a alegação de afronta à coisa julgada, ao fundamento de que as decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, invocadas pelos embargantes, não teriam efetivamente fixado honorários sucumbenciais na origem, limitando-se, quando muito, a admitir a possibilidade de majoração, condicionada à existência de prévia fixação, circunstância esta não verificada no caso concreto, sobretudo diante da anulação dos embargos à execução por este Tribunal.
Sobrevêm, então, os presentes embargos de declaração, nos quais os embargantes reiteram a tese de persistência de omissão no julgado, sustentando, em essência, que o acórdão embargado teria se apoiado em premissa fática equivocada quanto ao conteúdo e alcance das decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça. Argumentam que a expressão “havendo prévia fixação”, utilizada como fundamento no acórdão recorrido, não decorre de pronunciamento do STJ, mas sim de decisão oriunda do Supremo Tribunal Federal, especificamente no Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.431.759/MT, o que evidenciaria erro na interpretação do precedente aplicável.
Prosseguem afirmando que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os embargos de declaração opostos no Recurso Especial n. 1.997.043/MT, teria se manifestado de forma clara, expressa e devidamente fundamentada no sentido de que houve, na sentença de primeiro grau, a fixação de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, tendo tal fixação sido mantida pelo Tribunal de origem. Ademais, sustentam que restou igualmente reconhecida a inversão do ônus sucumbencial, bem como a possibilidade de majoração da verba honorária para 15%, considerada, inclusive, cabível na espécie, conforme se extrai dos documentos de id. 299040873 e id. 299040874.
Aduzem, ainda, que tais decisões teriam transitado em julgado, adquirindo, assim, eficácia de coisa julgada material, notadamente no que se refere ao reconhecimento da existência de título executivo judicial, circunstância que, em seu entender, impediria a rediscussão da matéria no âmbito do cumprimento de sentença ora controvertido.
Ao final, requerem o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja reformado o acórdão proferido no agravo de instrumento, restabelecendo-se a decisão de primeiro grau que determinou o regular processamento do cumprimento de sentença. Em caráter subsidiário, pugnam pelo prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais invocados, para fins de viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.
Em contrarrazões, o BANCO PLENO S.A. sustenta que os presentes embargos de declaração reproduzem, em essência, os mesmos argumentos já deduzidos nos aclaratórios anteriormente opostos, evidenciando, a seu ver, o caráter manifestamente protelatório da insurgência.
Aduz que o acórdão embargado enfrentou de forma adequada e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. Defende, ainda, que os embargantes buscam, na realidade, a rediscussão do mérito da decisão por via inadequada.
Ao final, requer a rejeição integral dos embargos e a condenação dos embargantes por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, incisos II, IV e VII, e 81 do Código de Processo Civil.
O eminente Relator. Desembargador Hélio Nishiama, em voto da Pauta Virtual, entendeu por acolher os embargos para “
ACOLHO os embargos de declaração opostos por EVERALDO JOSÉ DE OLIVEIRA LORENZATTO e CLOVES VANDERLEI EICKHOFF, com atribuição de efeitos infringentes, para suprir a omissão verificada no acórdão embargado e, em consequência, reformar o acórdão proferido no agravo de instrumento n. 1019267-84.2025.8.11.0000 a fim de NEGAR PROVIMENTO ao recurso e restabelecer a decisão agravada que recebeu o cumprimento de sentença n. 1000680-73.2024.8.11.0024”.
É o relatório.
Passo a decidir.

Colenda câmara:

Com a devida vênia, entendo por divergir do relator.
A alegação de omissão não prospera, isso porque, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central controvertida, qual seja, a inexistência de título executivo judicial apto a embasar o cumprimento de sentença. Conforme assentado, a sentença que teria originado a pretensão executória foi desconstituída por decisão posterior, a qual determinou o retorno dos autos à origem para novo exame, afastando, por conseguinte, qualquer efeito condenatório anteriormente estabelecido.
Com efeito, o eminente Desembargador Sebastião Moraes, à época da apelação, deu provimento ao recurso anulando a decisão, determinando que fosse proferida uma nova.
Ou seja, voltou-se o feito ao status
quo ante
– afastando toda e qualquer sucumbência.

Irresignado com a decisão monocrática, o banco Agravante, ora Embargado, interpôs Recurso de Agravo Interno, o qual foi desprovido pela Colenda Câmara Julgadora (ID 293008371 do presente recurso). Na ocasião, o banco ainda foi condenado a pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do §4o do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
Desta decisão houve Recurso Especial a Corte Superior.
Ato contínuo, a eminente Ministra Relatora Nancy Andrighi, ao não conhecer do Recurso Especial no 1991601-MT (2021/0308766-0), determinou a majoração dos honorários. Entretanto, observa-se do exposto que, muito embora a Corte Superior tenha majorado os honorários, é nítido que
a decisão monocrática que anulou a sentença e determinou a devolução dos autos à origem transitou em julgado, sem a fixação de qualquer ônus sucumbencial.
E, conforme entendimentos que passo a colacionar, havendo a cassação ou a terminologia anulação da sentença, não há pretensão resistida, muito menos decisão com causalidade ante o retorno a singularidade.
Cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA CASSADA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1. 022 do CPC). 2 .
Não há que se falar em majoração de honorários em caso de cassação, pelo Colegiado, de sentença proferida em primeiro grau. A uma, porque o decisum foi extirpado do mundo jurídico, e, por decorrência, anulados todos os seus efeitos. E, a duas, porque caberá ao juízo da origem, por ocasião do novo pronunciamento estabelecer tal verba. 3 . Deste modo, ausentes, no acórdão recorrido, os vícios de contradição ou erro material apontados pela parte embargante. 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

(TJ-DF 07040803620208070020 1712694, Relator.: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 07/06/2023, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 29/06/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE. - Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omitido ponto sobre o qual o juiz ou tribunal devia pronunciar-se, diante de sua relevância para o desfecho da lide e para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil)-
Tendo a sentença sido cassada, não há que se falar em arbitramento dos honorários recursais, devendo esses comporem as verbas sucumbenciais quando da prolação da nova sentença .
(TJ-MG - ED: 10024143100527003 MG, Relator.: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 24/11/2016, Data de Publicação: 02/12/2016)

Assim, com a devida vênia ao relator, entendo que ausentes os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, revela-se inviável o prosseguimento do cumprimento de sentença, havendo os embargos por serem rejeitado.
Ante o exposto, com a Vênia do Relator, mas divirjo do mesmo para REJEITAR os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão proferido no agravo de instrumento n.o 1019267-84.2025.8.11.0000, que reconheceu a inexistência de título executivo judicial e determinou a extinção do cumprimento de sentença.
É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026